Tribunal: TJES
Processo: 5022964-26.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2023-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5022964-26.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: ALZIRENE DOS SANTOS JORGE ALMEIDA
RELATOR(A):FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n° 5022964-26.2022.8.08.0035
Recorrente: BANCO PAN S/A

Recorrida: ALZIRENE DOS SANTOS JORGE ALMEIDA
Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA/VOTO: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1). DA LIDE.
TRATA-SE DE AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C INDENIZATÓRIA, NA QUAL A PARTE AUTORA ALEGA, EM SÍNTESE, QUE: A) RECEBEU DEPÓSITO EM SUA CONTA JUNTO A PARTE REQUERIDA NO VALOR DE R$ 4.592,88; B) FOI INFORMADA PELA PARTE REQUERIDA QUE FOI SOLICITADO COMO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E QUE SERIA DESCONTADO EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO O VALOR DE R$ 135,00, O QUAL DESCONHECE; C) FOI NOTIFICADA QUE DEVERIA DEVOLVER O VALOR IMEDIATAMENTE SOB PENA DE NÃO CANCELAMENTO DO EMPRÉSTIMO. POR ESSES MOTIVOS, AJUIZOU A PRESENTE AÇÃO REQUERENDO, EM SEDE DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, QUE A PARTE REQUERIDA SE ABSTENHA DAS COBRANÇAS MENSAIS DE R$ 135,00. AO FINAL REQUER O CANCELAMENTO DO CONTRATO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(2). ANTÍTESE.
O BANCO REQUERIDO, EM CONTESTAÇÃO, ARGUIU INCOMPETÊNCIA POR COMPLEXIDADE DA CAUSA. NO MÉRITO, DIZ QUE A AUTORA FIRMOU CONTRATO Nº 363616828-2 EM 13/09/2022 NO VALOR DE R$ 4.592,88, ATRAVÉS DE
LINK
CRIPTOGRAFADO ENCAMINHADO A PARTE AUTORA COM O DETALHAMENTO DE TODA A CONTRATAÇÃO, DANDO SEUS ACEITES A CADA ETAPA DA TRILHA DE CONTRATAÇÃO.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Por tais razões, confirmo a tutela anteriormente deferida e JULGO PROCEDENTES em parte OS PEDIDOS, para:
a) declarar nulo o contrato de empréstimo objeto dos autos; b) CONDENAR o banco réu a pagar à parte autora o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, corrigido monetariamente e acrescido de juros legais desde a presente data; c) Autorizar o levantamento, pelo banco requerido, da quantia depositada em juízo pela autora, conforme comprovante de ID 17809913.
Via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil”.
(4). RECURSO DO BANCO REQUERIDO.
INICIALMENTE, ROGA PELO RECEBIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO EM AMBOS OS EFEITOS, DEVOLUTIVO E SUSPENSIVO. NO MÉRITO, REQUER: SEJA RECONHECIDA A LEGALIDADE DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFORMANDO A SENTENÇA PARA JULGAR OS PEDIDOS AUTORAIS TOTALMENTE IMPROCEDENTES; CASO SE ENTENDA PELA NULIDADE DO CONTRATO, QUE SEJA AFASTADA A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS, ANTE A AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À SUA FIXAÇÃO, OU CASO MANTIDA, QUE O VALOR SEJA REDUZIDO, POR NÃO TER OBSERVADO OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE; O CÔMPUTO DOS JUROS OCORRA, EXCLUSIVAMENTE, A PARTIR DO ARBITRAMENTO DECORRENTE DA DECISÃO JUDICIAL, SENDO CERTO QUE, COMO A DECISÃO QUE ADVIRÁ DESTE ÓRGÃO COLEGIADO PROMOVERÁ ALTERAÇÃO NO JULGADO, PLEITEIA-SE AINDA QUE TAIS JUROS SOMENTE INICIEM APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA DEMANDA OU, NA PIOR DAS HIPÓTESES, APÓS A DATA DO JULGAMENTO DESTE RECURSO; ENTENDENDO ESTE JUÍZO PELA MANUTENÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER IMPOSTA NA SENTENÇA, QUE SEJA REDUZIDO O VALOR DA MULTA, DETERMINANDO, AINDA, QUE O VALOR TOTAL DAS ASTREINTES ESTEJA LIMITADO AO VALOR DA CONDENAÇÃO PRINCIPAL IMPOSTA NA SENTENÇA.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
EM SÍNTESE, ROGA PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO MANEJADO PELO BANCO REQUERIDO, MANTENDO-SE A R. SENTENÇA VERGASTADA.
(6). DA QUESTÃO PROCESSUAL.
EXISTÊNCIA DE DANO IRREPARÁVEL QUE JUSTIFIQUE A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO. RISCO DE DANO PATRIMONIAL DEMONSTRADO. EFEITOS DA SENTENÇA DE PISO QUE TÊM O CONDÃO DE TRAZER GRAVES PREJUÍZOS AO PATRIMÔNIO DO RÉU. EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO ATRIBUÍDO.
(7). DO MÉRITO RECURSAL.
EM QUE PESE A BEM LANÇADA SENTENÇA, PENSO DIVERSAMENTE DA CONCLUSÃO POR ELA MANIFESTADA, EXPLICO. A AUTORA ALEGA VÍCIO NA CONTRATAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO - DISCUTIDO NOS AUTOS - NEGANDO QUE OUTRORA FIRMOU COM O BANCO RECORRENTE. EM OUTROS TERMOS, ADUZ QUE QUE JAMAIS TEVE A INTENÇÃO DE CONTRATAR COM A EMPRESA RÉ, SENDO SURPREENDIDA COM O DEPÓSITO EM SUA CONTA. OCORRE QUE, AO CONTRÁRIO DO AFIRMADO, HÁ SIM PROVA DE QUE A REQUERENTE/RECORRIDA ANUIU COM O CONTRATO QUE FOI ENCARTADO AOS AUTOS NO ID. 4963450, COMO PODEMOS OBSERVAR POR MEIO DA BIOMETRIA FACIAL, GEOLOCALIZAÇÃO E CÓPIA DOS SEUS DOCUMENTOS QUE ACOMPANHAM A PROPOSTA Nº 363616828. COM ISSO, ENTENDO QUE RESTOU DEMONSTRADO QUE A CONSUMIDORA REALMENTE CELEBROU UM EMPRÉSTIMO JUNTO AO DEMANDADO. CONTUDO, ANALISANDO O FEITO, O FATO É QUE, DIANTE DA RECUSA DA DEMANDANTE EM TER CONTRATADO E PERMANECER SOB A ÉGIDE DO MENCIONADO NEGÓCIO JURÍDICO, NÃO HÁ JUSTIFICATIVA PARA MANTER UM AJUSTE QUANDO UMA DAS PARTES, SOBRETUDO A MAIS VULNERÁVEL, NÃO DESEJA. A PROPÓSITO, VALE DESTACAR QUE, CONSOANTE INTELIGÊNCIA DO ART. 39, INCISO IV, DO CDC, O FORNECEDOR DE PRODUTOS OU SERVIÇOS NÃO PODE, SOB PENA DE PRÁTICA ABUSIVA “prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social,
para impingir-lhe seus produtos ou serviços.
” (GRIFOS NOSSOS), ACRESCENTE-SE, AINDA, QUE A PARTE REQUERENTE EFETUOU O DEPÓSITO JUDICIAL DOS VALORES.
DESSARTE, ANCORADO NA EQUIDADE DITADA PELO ART. 6º DA LEI Nº 9.099/95, TENHO QUE,
IN CASU
, O CANCELAMENTO DO NOTICIADO MÚTUO BANCÁRIO COM A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS ENTÃO REALIZADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA É MEDIDA QUE SE IMPÕE, COMPETINDO À RECORRIDA, DE SUA PARTE, PROCEDER COM A DEVOLUÇÃO PARA O REQUERIDO DO VALOR CREDITADO EM SUA CONTA BANCÁRIA, CONFORME JÁ REALIZOU (ID. 4963435 E 4963436); POIS, NA HIPÓTESE DE RELAÇÃO DE CONSUMO, EM PROL DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO E À DIGNIDADE DO CONSUMIDOR, O PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE SOBEJA-SE MITIGADO.
DE OUTRO MODO, CONSIDERANDO O PRESENTE JULGAMENTO SOB A ÓTICA DA EQUIDADE, TENHO POR NÃO CONCEDER DANOS MORAIS EM FAVOR DA PARTE AUTORA, PORQUANTO,
ANALISANDO O CASO CONCRETO, NÃO VISLUMBRO NOS AUTOS PROVAS QUE CONSTATEM QUE A REQUERENTE VIVENCIOU SITUAÇÃO QUE NÃO ULTRAPASSOU O MERO DISSABOR, INEXISTINDO QUALQUER ELEMENTO QUE ATESTE A VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE.
(8).

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE APENAS PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO DE CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS, MANTIDA QUANTO AO DEMAIS POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
O SR. JUIZ DE DIREITO VLADSON COUTO BITTENCOURT:-

Eminente Relator,

Peço vênia para divergir do entendimento de Vossa Excelência, por entender que a sentença merece ser mantida. Explico:

O que tem sido acentuado pelo Superior Tribunal de Justiça é que o “mero aborrecimento, dissabor, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral”.

Recentemente, o STJ confirmou o entendimento de que:

“o aborrecimento, sem consequências graves, por ser inerente à vida em sociedade – notadamente para quem escolheu viver em grandes centros urbanos -, é insuficiente à caracterização do abalo, tendo em vista que este depende da constatação, por meio de exame objetivo e prudente arbítrio do magistrado, da real lesão à personalidade daquele que se diz ofendido. Como leciona a melhor doutrina, só se deve reputar como dano moral a dor, o vexame, o sofrimento ou mesmo a humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, chegando a causar-lhe aflição, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar”

Segundo Yussef Said Cahali, "parece razoável, assim, caracterizar o dano moral pelos seus próprios elementos; portanto, ́como a privação ou diminuição daqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e os demais sagrados afetos ́; e se classificando, assim, em dano que afeta a ́parte social do patrimônio moral ́(honra, reputação etc.) e dano que molesta a ́parte afetiva do patrimônio moral (dor, tristeza, saudade etc.); e dano moral que provoca direta ou indiretamente dano patrimonial (cicatriz deformante etc.), e dano moral puro (dor, tristeza etc.)".

Feita essa digressão, entendo que o caso em apreço é passível de gerar danos que ofendem a "parte afetiva do patrimônio moral", pois além de não se tratar de mero aborrecimento a ser suportado pela parte, gera intranquilidade, incertezas, angústias, dentre outros sentimentos negativos que afetam a tranquilidade psicológica e a paz de espírito, e, por esse motivo, merecem a devida reparação.

Diante de todo o exposto, conheço do recurso inominado interposto, mas nego-lhe provimento, para manter a sentença atacada.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.